Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703080-36.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP. LEI DISTRITAL 4.220 DE 2008. ADICIONAL QUE NÃO DERIVA DO DIFAL. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRANSITÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. 1. Descabe falar na discussão de lei em tese, mas, sim, de norma de efeitos concretos em desfavor da impetrante para a cobrança de ICMS-DIFAL, em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte. 1.1. Além do recolhimento do diferencial do imposto exigido, com repercussão na esfera patrimonial da impetrante, há a possibilidade de outros atos administrativos que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade empresarial. 2. Não se aplicando o princípio da anterioridade do exercício, mas considerando a cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade restou declarada pelo STF, o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pode ser exigido a partir de noventa dias da sua publicação. 3. Nos termos do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 -DF), a Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida, produzindo seus efeitos quando editada lei complementar. Assim, não se faz necessária edição de nova Lei Distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS após a vigência da LC 190/2022. 4. Nenhuma relação entre o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS com o DIFAL, porquanto o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza não deriva do diferencial de alíquota do ICMS. Ademais, cumpre destacar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.305 da Repercussão Geral (RE 592.152 - SE): “O art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”. 5. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Apelação das autoras conhecida e não provida. No recurso especial, as partes recorrentes apontam violação ao artigo 3° da Lei Complementar 190/2022, defendendo a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do ICMS/DIFAL. Sustentam que deve ser afastada a exigência do referido tributo no ano de 2022. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJPB como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, alegam afronta aos artigos 146, inciso III, e 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual e nonagesimal para a incidência do ICMS/DIFAL. Afirmam a impossibilidade de sua cobrança com base em lei distrital anterior a edição da Lei Complementar 190/2022 e defendem a natureza acessória do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP), sendo ilegal sua cobrança de maneira independente. Pugnam pela suspensão do processo até o julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266/STF). Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alessandro Mendes Cardoso, OAB/MG 76.714, e Helvécio Franco Maia Júnior, OAB/MG 77.467. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3° da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações relativas às partes recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alessandro Mendes Cardoso, OAB/MG 76.714, e Helvécio Franco Maia Júnior, OAB/MG 77.467. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002